Tribunal: TJSP
Processo: 2272279-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Recuperação judicial - Habilitação de crédito – Honorários advocatícios – Transação firmada na Justiça do Trabalho que reconhece o crédito em nome de sindicato - Inexistência de prova de cessão de crédito para o recorrente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272279-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JORGE
MARCOS SOUZA, são agravados CODISMON METALÚRGICA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEDINI REFRATÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEDINI
S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DEDINI
S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272279-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2272279-05.2019.8.26.0000
Agravante: Jorge Marcos Souza
Agravados:
Dedini
S/A
Indústrias
de
Base
(em
recuperação judicial) e outros
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda - Administrador Judicial
No na origem: 1008121-78.2018.8.26.0451
Voto 15.973
EMENTA
Recuperação judicial - Habilitação de crédito
Honorários
advocatícios
Transação firmada na Justiça do Trabalho que
reconhece o crédito em nome de sindicato - Inexistência de prova de
cessão de crédito para o recorrente - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Piracicaba, que, nos autos
de habilitação de crédito requerida por Mário Burim,
indeferiu
pedido
de
habilitação
de
honorários
assistenciais em nome do agravante (fls. 18/20).
O
agravante
sustenta
que
os
honorários
advocatícios não pertencem ao sindicato assistente,
mas, isso sim, ao advogado. Aduz que, conforme
declaração
apresentada
por
dito
sindicato,
a
remuneração é do advogado e não, da própria entidade.
Afirma que os advogados do sindicato nada cobram de
seus
clientes
e
que
representam
centenas
de
trabalhadores. Destaca que as despesas processuais
são suportadas pelo escritório do advogado e não,
pelo
sindicato.
Assevera
que
a
certidão
de
habilitação na recuperação judicial foi expedida em
seu nome, insistindo que os honorários são de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272279-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
titularidade, viabilizando o exercício da advocacia.
Invoca a Súmula Vinculante 47 do E. Supremo Tribunal
Federal, afirmando que os honorários advocatícios têm
caráter alimentar. Requer a reforma da decisão para
que seja determinada a inclusão dos honorários
advocatícios na Classe I (Trabalhistas) no quadro
geral de credores (fls. 01/17).
Ausente pedido de efeito suspensivo, foi
determinado
o
processamento
apenas
no
efeito
devolutivo (fls. 76/77).
Em contraminuta, as agravadas requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 81/84).
A
Administradora
Judicial,
em
sua
manifestação, menciona outros agravos de instrumento
já julgados, nos quais foram discutidas habilitações
de crédito de honorários em nome de advogados, com
resultados e fundamentos diversos. Descreve que foi
expedida certidão de crédito pela Justiça do Trabalho
em nome do recorrente. Conclui pela submissão do caso
a esta Câmara, diante da análise de caso a caso (fls.
86/88).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão recorrida indeferiu a habilitação
de crédito referente a honorários advocatícios em
favor do agravante, sob o fundamento de que tais
honorários
possuem
caráter
assistencial
e
são
destinados ao sindicato assistente (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272279-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O agravante insiste que, conforme certidão
expedida pela Justiça do Trabalho, os honorários
advocatícios devem ser habilitados, como créditos de
natureza alimentar, em nome do advogado contratado
pelo referido sindicato.
Apreciado do recurso, cabe, antes de mais
nada, esclarecer que não foi descumprido julgado
antecedente, na medida em que a matéria veiculada no
presente recurso ostenta caráter individualizado e
não havia sido, até aqui, levada ao conhecimento
desta Corte. Não se pode, nem mesmo, cogitar da
incidência do disposto no artigo 976 do CPC de 2015,
pois as controvérsias em destaque referem-se a
questões de fato, sem a viabilidade de uma
padronização pura e simples.
Não é viável, portanto, identificar demandas
repetitivas, ostentando cada uma das habilitações
nuances e peculiaridades diferentes.
O recurso, apreciado seu mérito e examinada a
situação concreta e individual desta habilitação, não
comporta provimento.
De acordo com o disposto no artigo 16 da Lei
no 5.584/1970, vigente quando constituída a relação
obrigacional, a entidade sindical é a titular dos
honorários advocatícios originários de reclamação
trabalhista: “Os honorários do advogado pagos pelo
vencido reverterão em favor do Sindicato assistente.”
Nesse sentido, é a jurisprudência, conforme a
ementa abaixo reproduzida:
“RECURSO
DE
REVISTA
DO
SINDICATO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272279-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ASSISTENCIAIS.
EXTENSÃO
AO
SINDICATO
SUBSTITUTO
PROCESSUAL. SÚMULA 219/III/TST. No Direito
Processual do Trabalho, a percepção de
honorários advocatícios não decorre da mera
sucumbência,
mas
da
demonstrada
insuficiência financeira e da necessária
assistência
de
entidade
sindical.
Nada
obstante, no caso de ação trabalhista em
que o sindicato atua como substituto processual, compreende-se que ambos os
requisitos se encontram atendidos, seja
porque a substituição configura um plus
perante a simples assistência sindical,
seja pela circunstância de a hipossuficiência ser presumida nessas situações. Nesse sentido, esta Corte
superior consolidou na Súmula 219, III/TST
(aprovada pelo Pleno, na sessão do dia
24/05/2011) a compreensão de que é cabível
a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em processo trabalhista no
qual o sindicato atuou na qualidade de
substituto processual. No presente caso,
portanto, o sindicato tem direito ao pagamento de honorários advocatícios,
incidindo a parcela classicamente adotada
pela ordem jurídica (Lei 5.584/70; Súmula
219/TST). Recurso de revista conhecido e
provido”
(TST

6a
Turma,
RR
300-72.2009.5.03.0022,
Relator
Mauricio
Godinho
Delgado,
j.
21/09/2011,
DEJT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272279-05.2019.8.26.0000 -Voto no
6
30/09/2011).
A
regra
legal
referida
ostenta
caráter
especial e não pode ser suplantada pelas regras
gerais invocadas pela recorrente, de maneira que
tendo a entidade sindical atuado a partir de legitimidade extraordinária, como substituto
processual, a titularidade do crédito correspondente
à verba honorária sucumbencial estabelecida em demanda julgada na Justiça do Trabalho lhe é
atribuída, não se podendo cogitar, nem mesmo, da
retroatividade da Lei 13.725/2018.
Na espécie, as partes efetuaram transação na
Justiça do Trabalho (fls. 25/29), dispondo a Cláusula
8a do instrumento que: “Tendo em vista a assistência

sindical,
a Reclamada
pagará ao sindicato
assistente

o valor de 15% a título de honorários
advocatícios,

calculados
sobre o valor total do acordo, sendo o
valor de R$ 4.797,39 (quatro mil setecentos
e noventa
e sete reais e trinta e nove centavos)
pagos em 10
(dez) parcelas de R$ 479,73 (quatrocentos
e setenta e
nove reais e setenta e três centavos)
cada uma.
Referido valor será pago nas mesmas datas estipuladas

para pagamento
das parcelas do Reclamante,
ficando
estipuladas
as mesmas multas e condições
previstas

nos itens 1.2 e 1.3 para a hipótese de atraso ou
inadimplemento

das
parcelas.

Os
honorários

serão
depositados

na
conta
do
patrono
do
Sindicato,

advogado Jorge Marcos Souza, Banco do Brasil, conta
12008-1, Ag. 4392-3 CPF: 745.953.428-53
”.
Destarte, sendo estipulado entre as partes
que os honorários são devidos ao Sindicato dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272279-05.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de Sertãozinho e Região, bem
como ausente prova de que houve uma cessão de
crédito,
em
particular
com
o
atendimento
dos
requisitos previstos nos artigos 286 e 290 do Código
Civil de 2002, o pleito do recorrente não merece
prosperar.
As
cláusulas
inseridas
no
contrato
de
prestação de serviços celebrado entre o agravante e a
referida entidade sindical não ostentam, inclusive,
eficácia suficiente para possibilitar a habilitação
pretendida,
nem
mesmo
a
declaração
apresentada,
porquanto não caracteriza uma cessão de crédito
propriamente dita, nos moldes dos dispositivos legais
já mencionados. A remuneração devida ao advogado há
de ser arcada pelo sindicato contratante, mediante
repasse se fosse o caso, mas o crédito em relevo
permanece
de
titularidade
desta
mesma
entidade
sindical, que é a credora efetiva, conforme o que
consta do acordo celebrado e homologado em Juízo,
isto é, conforme o texto expresso do título judicial.
Tudo somado, nenhum reparo merece a decisão
recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator